Tribunal: TJBA
Processo: 8008441-30.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008441-30.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAIZA DE ARAUJO RAMOS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: FRANCISCO PAULO DE JESUS

Advogado(s)
:
ACTIS ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR A DEZ ANOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO ESSENCIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, ex-empregado aposentado em tratamento oncológico, para assegurar sua manutenção no plano coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais e de custeio vigentes durante o vínculo empregatício, com fundamento no art. 31 da Lei nº 9.656/98. A sentença determinou o restabelecimento do plano em cinco dias, sob pena de multa, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-empregado aposentado que contribuiu por mais de dez anos para o plano de saúde coletivo possui direito à manutenção como beneficiário nas mesmas condições contratuais anteriores; e (ii) verificar se o cancelamento do plano durante tratamento oncológico configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu por mais de dez anos para o plano coletivo empresarial o direito de manter-se como beneficiário, sob as mesmas condições assistenciais, desde que arque com o pagamento integral das mensalidades.

4. A distinção entre os arts. 30 e 31 da mesma lei é clara, aplicando-se o art. 31 ao autor, que se aposentou antes da rescisão contratual, não sendo cabível o regime mais restritivo do art. 30, aplicável apenas a empregados demitidos.

5. Os documentos dos autos comprovam que o autor contribuiu para o plano de saúde mediante descontos em folha, afastando a incidência do Tema 989 do STJ, que limita o direito à manutenção ao caso de custeio exclusivamente patronal.

6. O cancelamento do plano durante o tratamento oncológico viola a tese fixada no Tema 1.082 do STJ, segundo a qual a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento essencial à sobrevivência do beneficiário, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, desde que este arque com os custos.

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a interrupção indevida da cobertura durante tratamento de saúde contínuo configura conduta abusiva e afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

8. O dano moral está configurado in re ipsa, em razão da vulnerabilidade do consumidor, da gravidade da enfermidade e da conduta abusiva da operadora ao interromper a cobertura em momento crítico.

9. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção civil, conforme método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008441-30.2024.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
, e, como apelado,
FRANCISCO PAULO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)